Tribunal: TJDFT
Processo: 0003669-21.2016.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ABUSO DE CONFIANÇA. DESCLASSIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍNCULO SUBJETIVO DE CONFIANÇA. RECURSO PROVIDO.
1. A caracterização da qualificadora do abuso de confiança exige a formação de vínculo subjetivo de credibilidade entre o autor e a vítima, construído anteriormente ao delito, e que a "res" furtada esteja na esfera de disponibilidade do agente em virtude dessa confiança nele depositada.
2. A mera relação de prestação de serviço não conduz, rigorosamente, à existência de confiança entre as partes envolvidas.
3. Recurso provido.